Tribunal: TJDFT
Processo: 0705063-66.2023.8.07.0008
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, §3o, DO CP). APARELHO CELULAR. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ACERCA DA ORIGEM LÍCITA DO PRODUTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PERDÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o autor à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção pela prática do crime de receptação culposa, previsto no 180, §3o, do Código Penal, a ser cumprida em regime semiaberto.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. A Defesa, em suas razões recursais, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório, destacando que o réu adquiriu o celular em local público, com nota fiscal e sem restrições no IMEI, o que indicaria boa-fé. Defende que as circunstâncias da aquisição são idênticas às do informante, cujo procedimento foi arquivado, e que não há elementos que comprovem negligência por parte do apelante. Destaca, ainda, a inexistência de laudo pericial que comprove o valor real do bem apreendido, tampouco prova concreta sobre a quantia efetivamente paga. Subsidiariamente, requer a concessão do perdão judicial (art. 180, §5o, do CP).
4. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso (ID 75467264).
5. Para configuração do crime de receptação culposa, nos termos do art. 180, §3o, do Código Penal, é necessária a presença de qualquer uma das três circunstâncias previstas no tipo, quais sejam, natureza do bem, desproporção entre valor e preço ou condição de quem a oferece, as quais são aptas a presumir que o bem foi obtido por meio criminoso.
6. A materialidade e a autoria do crime foram devidamente demonstradas nos autos pelo Termo Circunstanciado no 7141/2023 - 6a DP (ID 74776270), Ocorrência Policial no 8037/2023 - 6a DP (ID 74776263), Auto de Apresentação e Apreensão no 716/2023 - 6a DP (ID 74776268) e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a qual se revelou segura, coesa e confirmou os fatos narrados na denúncia.
7. Observa-se que estão presentes os elementos objetivos e subjetivos para que seja configurado o crime de receptação. É incontestável a falta de diligência do réu quanto à origem da coisa à ocasião em que adquiriu o aparelho celular por R$ 450,00, de uma pessoa desconhecida que vendia celulares em uma banquinha improvisada na Feira do Rolo de Sobradinho/DF, sem qualquer documentação ou indício da origem lícita do bem. Contrariando o alegado no recurso, o réu não apresentou nota fiscal nem a caixa do aparelho, sendo que, posteriormente, revendeu o produto a um colega de trabalho. Os depoimentos prestados por testemunha policial, informantes e pelo próprio réu confirmam esses fatos, evidenciando que a transação ocorreu em contexto que, pela natureza e circunstâncias, deveria ter despertado suspeitas quanto à licitude do bem.
8. A apreensão do bem de origem ilícita na posse do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo a ele demonstrar a licitude de sua aquisição. Não comprovada, ao menos a aparente regularidade do recebimento da coisa subtraída, inviável a absolvição do crime de receptação (...)". (Acórdão 1736513, 00071188520198070003, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no PJe: 7/8/2023).
9. Desse modo, caberia ao réu demonstrar a licitude quanto à aquisição do aparelho celular, o que não ocorreu na espécie. Logo, não há que se falar em absolvição quando o acervo probatório é coerente e os elementos colhidos na fase investigativa foram confirmados em juízo, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, evidenciando de forma clara a autoria e a materialidade do delito.
10. O laudo de perícia criminal, em sua forma direta, não é indispensável à configuração da materialidade delitiva, sobretudo na hipótese em que o preço, por si só, não se afigura como fator determinante à subsunção típica, na medida em que, no caso vertente, resultou configurado que o réu adquiriu aparelho celular que, por sua natureza, deveria presumir-se a sua obtenção por meio criminoso. Precedente do TJDFT: Acórdão: 1397130. Processo: 0705006-20.2020.8.07.0019. Terceira Turma Recursal. Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA. Publicado no PJe: 15/02/2022.
11. Não estão preenchidos os requisitos para concessão do perdão judicial, pois não ficou demonstrada culpa levíssima do acusado, uma vez que, adquiriu o aparelho celular em circunstâncias claramente suspeitas, de pessoa desconhecida e sem qualquer verificação da origem lícita do produto. Além disso, o tipo penal em questão possui relevante impacto social na atualidade, o que reforça a inaplicabilidade da medida. Nesse sentido: (Acórdão 1799356, 0700603-04.2021.8.07.0009, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no DJe: 09/01/2024.)
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Sem custas e sem honorários.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.